Tribunal: TJBA
Processo: 8065244-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065244-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO GOMES DE LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS ADEQUADAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Bruno Gomes de Lima Gonçalves contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde para realização de cirurgia bucomaxilofacial, mas indeferindo o pedido de compensação moral.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e a eventual majoração da verba honorária, com exclusão da sucumbência mínima do autor.
III. Razões de decidir: A perícia técnica concluiu pela necessidade do procedimento, mas o classificou como eletivo, o que afasta o caráter de urgência e risco imediato à integridade física do autor. A negativa de cobertura parcial baseou-se em fundamentos normativos e regulatórios. A ausência de risco imediato e o caráter eletivo do procedimento afastam a configuração de dano moral. A distribuição proporcional da sucumbência, conforme realizada na sentença, observa o disposto no art. 86, caput e parágrafo único, do CPC. Correta a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação, incluindo obrigação de fazer com valor aferível economicamente, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Não configura dano moral a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico eletivo quando baseada em ausência de requisitos regulatórios e justificativas clínicas exigidas pela ANS. A distribuição proporcional de ônus sucumbenciais deve observar a extensão da sucumbência de cada parte, não sendo aplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC quando há indeferimento de pedidos principais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065244-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BRUNO GOMES DE LIMA GONCALVES e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça